Tribunal: TJDFT
Processo: 0722789-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722789-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. H. G. D. A. G. REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN PATRICIA GEVAERD DE AGUIAR AGRAVADO: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE D E S P A C H O A agravante requereu expressamente a desistência do presente agravo de instrumento. O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil, preceituando o direito potestativo da parte de não prosseguir com o recurso. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, determinando o arquivamento dos autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator